Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719089-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE PRATES BARROSO AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto ICATU SEGUROS S.A, contra decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 61342144). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 59105437). À agravada RUTHE PRATES BARROSO para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator